Tribunal: STF
Processo: Rcl 55136
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Nulidade na fase do inquérito. Ilicitude de oitiva informal. Paradigmas: ADPF nºs 395 e 444. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido.